Tribunal: TJDFT
Processo: 0721181-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721181-73.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINORAH MARIA ROSENCRANTZ AGRAVADO: ABRITTA &amp; BRANT ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DINORAH MARIA ROSENCRANTZ contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por ABRITTA &amp; BRANT ADVOGADOS ASSOCIADOS. A Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo, requerendo a reforma da decisão e a consequente manutenção da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pela Agravante. Isso porque, embora tenha alegado possuir inúmeros gastos que lhe reduzem consideravelmente sua capacidade financeira, a Agravante parece ter condições de promover o preparo do recurso. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 02 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator